Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA.
1. A Apelante pleiteia seja cassada a r. sentença. Alega que não houve inércia de sua parte pois foi impetrado recurso de agravo da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.
2. Apesar da Apelante não haver comunicado no mesmo dia a interposição do Agravo ao Juízo monocrático, o que deu causa a prolação da sentença, o recurso foi interposto antes do decurso derradeiro do prazo para recorrer que encerrava exatamente na data de sua interposição.
3. Como o Juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, já é possível analisar o recurso quanto ao tema.
4. Os documentos que instruem o processo não comprovam que tenha condições de enfrentar as custas do processo sem comprometer suas finanças e a manutenção de sua família, em especial, destaco, que apesar de auferir renda de R$ 6.140,68 no mês de janeiro de 2023, tal renda é insuficiente para conferir à parte capacidade para pagar as despesas deste processo, cujo valor dado à causa é de R$ R$ 434.900,00. Ademais, apesar de possuir R$ 11.936,96 depositados em conta bancária, no mesmo extrato se informa a existência de um saldo negativo em conta corrente de R$ 9.739,90, restando um saldo positivo de apenas R$ 2.197,06, portanto, referido crédito não é suficiente para afastar o pedido de gratuidade. Assim, defiro o pedido de gratuidade.
5. Recurso provido, sentença cassada. Unânime.